Tribunal: TJDFT
Processo: 0708133-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708133-15.2023.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAU FERREIRA SANTOS EMBARGADO: BRASAL REFRIGERANTES S/A DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por SAU FERREIRA SANTOS contra o v. acórdão exarado sob o ID 59125077, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível deu provimento ao recurso de apelação interposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A, para reformar a r. sentença e julgar procedente o pedido inicial, a fim de condenar o embargante ao ressarcimento da importância R$ 31.420,00 (trinta e um mil quatrocentos e vinte reais), recebida em virtude do contrato de cessão de crédito firmado pelas partes litigantes, corrigida monetariamente, desde a data em que foi desembolsada pela autora, e acrescida de juros de mora, a contar da citação, até a data do efetivo pagamento. O embargante, nas razões ofertadas no ID 59580321, afirma que o v. acórdão recorrido encontra-se eivado de contradição, uma vez que o egrégio Colegiado, embora tenha reconhecido que o cedente é responsável pela existência do crédito na data da cessão, firmou entendimento no sentido de que não há empecilho à condenação do cedente ao ressarcimento de valores, na hipótese de inexistência do crédito em data posterior. Assevera haver obscuridade na aplicação da regra inserta no artigo 884 do Código Civil, uma vez que não se trata de negócio jurídico ilícito ou inválido, circunstância que torna inviabilizado o ressarcimento pretendido pela embargada. Destaca que a embargada, ao celebrar o contrato de cessão de crédito, avaliou os riscos inerentes ao negócio jurídico, o que torna insubsistente a tese de enriquecimento sem causa. Com base nesses argumentos, o embargante pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados. Percebe-se, portanto, que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração por ele opostos. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para que, querendo, oferte contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 7 de junho de 2024 às 15:51:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora